Tribunal: TJSP
Processo: 1084936-34.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Ação monitória - contrato de seguro garantia - pagamento não realizado pelos devedores nos autos da execução movida pelo credor - sub-rogação da seguradora caracterizada pelo cumprimento da obrigação - embargos julgados improcedentes - ação julgada procedente - sentença mantida - recurso improvido.